Tribunal: TJSP
Processo: 1022215-39.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CONDOMÍNIO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS JULGADA PROCEDENTE – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONSOLIDADA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.345.331/RS REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ART. 543-C DO CPC – AGINT NO RECURSO ESPECIAL No 1378413-PR - NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO – LEGITIMIDADE CONCORRENTE, INDEPENDENTEMENTE DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO

Ementa:
CONDOMÍNIO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS JULGADA PROCEDENTE – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONSOLIDADA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.345.331/RS REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ART. 543-C DO CPC – AGINT NO RECURSO ESPECIAL No 1378413-PR - NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO – LEGITIMIDADE CONCORRENTE, INDEPENDENTEMENTE DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO ACERCA DA TRANSAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO